Tribunal: STF
Processo: RE 501727
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM 12% AO ANO.
   ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA EM SUA POSITIVAÇÃO
   ORIGINÁRIA. NORMA NÃO AUTO-APLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. O Tribunal a quo limitou os juros apenas com base no
   dispositivo constitucional.